Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. INDULTO PLENO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A DATA LIMITE DO DECRETO PRESIDENCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA JUDICIAL MERAMENTE DECLARATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. As prestações pecuniárias (artigo 45, § 1o, do Código Penal) possuem natureza indenizatória (e não alimentar), devendo ser restituídas ao agravante se recolhidas após a data limite do decreto que concedeu o indulto pleno da pena e implicou na extinção da punibilidade, pois a sentença que reconhece o indulto possui natureza meramente declaratória.
3. Recurso provido.